Tribunal: TJES
Processo: 5005090-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005090-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINETE DE BARROS PINA LAURETT e outros
AGRAVADO: DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIADORES. FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Marinete de Barros Pina Laurett e Jackson Pina Laurett contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Dionysio Abaurre Cinemas e Participações Ltda. Os embargantes alegam omissões quanto à (I) aplicação do Tema 885 do STJ diante da falência da devedora principal; (II) validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem; e (III) sucessão empresarial e responsabilidade dos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar temas relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade dos fiadores após a falência do devedor principal; e (II) verificar a possibilidade de prequestionamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente os fundamentos relativos ao Tema 885 do STJ, à validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, à ausência de comprovação da sucessão empresarial e à responsabilidade autônoma dos fiadores, não havendo omissão a ser suprida.

O pedido de prequestionamento não se sustenta, pois os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto, conforme orientação do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, desde que configurada a omissão, o que não ocorreu na espécie.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, ainda que contrarie os interesses dos embargantes.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos da jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005090-31.2025.8.08.0000.

EMBARGANTES: MARINETE DE BARROS PINA LAURETT E JACKSON PINA LAURETT.

EMBARGADA: DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Aleg
aram os embargantes
(id 15047285)
, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2
) “a omissão do acórdão embargado ao ignorar a relevância de se verificar
a ordem de cumprimento das obrigações na massa dos coobrigados desconsidera a real extensão das responsabilidades dos fiadores após a decretação da falência. Tal análise é imprescindível para a aplicação justa do Tema 885 do STJ, pois a responsabilidade dos fiadores deveria ser avaliada considerando os efeitos da falência e a potencial solvência preferencial perante a massa falida que, conforme exposto, deve ser priorizada”;
3) “é evidente que a cláusula
de renúncia deve ser revista à luz de princípios de livre consentimento e equilíbrio contratual, buscando esclarecer sua legitimidade no contrato sob debate”;
4) “todo esse conjunto normativo e jurisprudencial converge para demonstrar
que, no caso de falência e dissolução da Comercial Super
á
udio Ltda., não houve efetiva cessação de suas responsabilidades financeiras, mas sim uma transferência dessas obrigações ao grupo empresarial sucessor”;
e 5) deve ser realizado o prequestionamento
.

Requereram o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

A
s alegações de omissões não merecem
não prospera
r
porque
no
acórdão

restou
mencionado que “3. O Tema 885 do STJ estabelece que a recuperação judicial ou falência do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, inclusive fiadores. 4. A renúncia ao benefício de ordem, prevista no contrato, torna os agravantes solidariamente responsáveis pelo débito. 5. A intimação foi considerada válida com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, pois os recorrentes não comunicaram a alteração de endereço ao juízo. 6. A alegada sucessão empresarial não foi comprovada, tampouco exclui a obrigação dos fiadores, cuja responsabilidade é autônoma”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez